Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017395-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), F. C. M. - CPF: 113.157.981-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), JULIA KELLY DE CARVALHO ANTONIO - CPF: 052.469.491-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL..

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
F. C. M.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. VALORES EXCESSIVOS. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (T
EA)
. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158127859 – autos de origem PJE Nº 1023241-40.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato, bem como, se abstenha de cancelar o plano em questão, até o julgamento da lide.

Em razões recursais, a
duz
que a conduta da agravante está em plena consonância com as determinações impostas pela Lei 9.656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS). Nesse sentido, o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (sic.);

Alega que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte Agravada é beneficiária, prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela Contratada ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual;

Sustenta que a parte agravada ao mesmo tempo que pleiteia pela ampliação da cobertura do contrato, uma vez que pugna que a agravante promova o tratamento médico seja através da sua rede credenciada, seja através de profissionais terceirizados, lado outro, busca afastar a sua contribuição a título de coparticipação, a qual tem ciência desde o firmamento do contrato.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugna que seja determinado à parte agravada que preste caução idônea condizente com o valor do débito referente as mensalidades do plano de saúde, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.

Tutela recursal indeferida em ID. 223951660.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 231825685.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 222677155.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S):
F. C. M.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 158127859 – autos de origem PJE Nº 1023241-40.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato, bem como, se abstenha de cancelar o plano em questão, até o julgamento da lide.

O Requerido, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora Julia Kelly De Carvalho
Antonio
,

contratou o plano de saúde da parte requer
ente
em 7 de outubro de 2021, com uma mensalidade inicial de R$ 217,09.

Em 19 de outubro de 2023, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0

e CID11: 6A02
)
por um neuropediatra conveniado e iniciou o tratamento indicado.

No entanto,
as faturas do plano apresentaram
valores significativamente
superiores
ao contratado, dificultando a continuidade do tratamento
. A
lém disso, em maio de 2024, o autor não conseguiu agendar consulta com o neuropediatra devido à falta de disponibilidade, prejudicando o acompanhamento médico necessário.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que de
feriu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob o seguinte fundamento:

“Como cediço, para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo aquele constante do id. 157804642, possuindo o condão de embasar a concessão do provimento liminar.

A inicial vem acompanhada, ainda, de documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes e o laudo médico com o diagnóstico da patologia (id. 157787037), dando suporte à probabilidade do direito da parte autora.

Além disso, colhe-se do extrato de mensalidade de coparticipação constante do já mencionado id. 157787030, que foi cobrado pela ré o valor de R$ 2.023,96, sendo que, desse importe, a maior porção diz respeito à coparticipação.

No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de coparticipação, verifica-se, em análise sumária, que os valores cobrados
caracterizam-se
como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora.

Bem por isso, é de ser aplicado, no caso em comento, o fator moderação, de forma que a cobrança a título de coparticipação não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade, o que não foi respeitado no caso em tela.

Nesse sentido: (...)

Na mesma senda, o segundo requisito, resta devidamente preenchido, já o perigo de dano é ínsito a situações como a ora apreciada, mormente porque afeta diretamente a saúde da parte autora. Esperar o tempo de tramitação normal do feito não se coaduna com a enfermidade descrita nos autos, pois não é somente o risco de morte que leva a um cenário de emergência, o prejuízo a uma vida saudável também exige agilidade na tutela jurisdicional.

Ademais, não vislumbro fato da restituição de valores no presente momento, que poderá ser decidido até o final do julgamento da presente demanda.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONCEDO PARCIALMENTE
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
que a parte demandada
limite a cobrança da coparticipação do autor nas despesas médico-hospitalares em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades, até o julgamento de mérito ou ulterior determinação deste Juízo, inclusive readequando as faturas já emitidas. Determino, ainda, que a demandada se abstenha de suspender o plano de saúde do autor enquanto se discute a coparticipação
, sob pena multa fixa de R$ 1.000,00 por cada boleto emitido em desconformidade com a vertente decisão.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Malgrado os argumentos atinentes a validade da cobrança de coparticipação referente as sessões de terapias realizadas, há que se considerar que houve aumento expressivo das cobranças.

Sobre a questão,
registro
os fundamentos decisórios de primeiro grau:

“No caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista que as afirmações trazidas na inicial são corroboradas com o conteúdo dos documentos encartados no feito, sobretudo aquele constante do id. 157804642, possuindo o condão de embasar a concessão do provimento liminar.

A inicial vem acompanhada, ainda, de documento que comprova a relação jurídica existente entre as partes e o laudo médico com o diagnóstico da patologia (id. 157787037), dando suporte à probabilidade do direito da parte autora.

Além disso,
colhe-se do extrato de mensalidade de coparticipação constante do já mencionado id. 157787030, que foi cobrado pela ré o valor de R$ 2.023,96, sendo que, desse importe, a maior porção diz respeito à coparticipaçã
o.

No caso em tela, conquanto haja previsão contratual de coparticipação,
verifica-se, em análise sumária, que os valores cobrados
caracterizam-se
como fator de restrição aos serviços médico-hospitalares fornecidos pela demandada, o que, sumariamente, evidencia comportamento abusivo da operadora
.

Bem por isso, é de ser aplicado, no caso em comento, o fator moderação, de forma que a cobrança a título de coparticipação não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade, o que não foi respeitado no caso em tela
. .
” -
Grifo Nosso

Veja que não se olvida a possibilidade de cobrança de coparticipação, contudo, o valor cobr
ando não pode ser abusivo a ponto de impedir a continuidade do tratamento do segurado.

A propósito, este é o recente entendimento da jurisprudência caseira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE
DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE CLAUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação
.“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral, vez que não ensejou a paralisação do tratamento”.(TJMT, N.U 1017653-38.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023) – Grifo Nosso

Sob essa premissa, considerando que o agravado possui diagnostico de Transtorno do Espectro Autista CID (CID10: F84.0 e CID11: 6A02), e se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico no Id. 157787037 dos autos de origem,
os argumentos lançados pela agravante não tem
aptidão para suspender ou revogar a decisão combatida, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão final da lide.

Inobstante
, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024